Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO À LUZ DO ART. 1.030, II, DO CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO COGENTE DO ART. 1.041 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. Não se omitiu no acórdão a aplicabilidade do art. 1.041 do CPC, notadamente porque tal norma tem caráter cogente e sua observância independe de expressa menção no acórdão embargado. 2.1. Assim, para cumprimento do que dispõe a norma em questão aguardava-se a preclusão do acórdão embargado, o que ainda não ocorreu diante da oposição dos presentes embargos declaratórios.
3. No Despacho do Presidente do TJDFT que encaminhou o recurso para reanálise deste órgão julgador, já havia tal determinação de retorno do processo para análise do recurso constitucional.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.